Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725328-84.2021.8.07.0000 PACIENTE: WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA IMPETRANTE: VERONICA DIAS LINS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1 a Vara Criminal de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 171, “caput”, do Código Penal (processo n. 0720789-66.2021.8.07.0003). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Verônica Dias Lins) que, como consequência do princípio constitucional da presunção de inocência, a liberdade deve ser a regra, de modo que a segregação cautelar deve ser decretada apenas em situações excepcionais, em que devidamente presente o “periculum libertatis” e de maneira devidamente fundamentada, com amparo nos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de que não represente indevida antecipação de pena. Argumentou que, no caso, não há indícios de que a liberdade do paciente possa oferecer algum risco à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e, tampouco, à aplicação da lei penal. Asseverou o ardil para a obtenção de vantagem indevida é circunstância inerente ao próprio tipo penal de estelionato e que a gravidade abstrata do crime não é suficiente para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Ademais, não houve vantagem financeira exacerbada se levado em consideração o patrimônio do estabelecimento comercial vitimado. Portanto, a decisão não fundamentou a excepcionalidade da medida com base em elementos concretos, o que equivale a ausência de fundamentação e representa, portanto, violação ao: art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal; e art. 310, inciso II, e art. 315, ambos do Código de Processo Penal. Ponderou que nosso sistema penal não mais autoriza a decretação da prisão preventiva com base na natureza do delito, de modo que mesmo em se tratando de crimes hediondos ou equiparados, a medida deve ser devidamente fundamentada com base em elementos concretos, quanto mais no caso dos autos, que trata de crime que sequer envolve violência ou grave ameaça contra pessoa. Acrescentou que não se pode afirmar que haveria risco de reiteração delitiva apenas pelo fato de o paciente possuir maus antecedentes, pois se trata de mera conjectura, não se podendo presumir o que ele faria se estivesse solto, sob pena de se consagrar presunção de reiteração criminosa no lugar da presunção de inocência. Aduziu que também deve ser considerada a seletividade do nosso sistema penal que, com base em critérios econômicos, conduz ao encarceramento principalmente pessoas pobres. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, uma vez que possui endereço fixo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita (presta serviço de consultor financeiro e regularem financeira para uma empresa) e tem família constituída, que depende do seu trabalho para o sustento. Aliás, deve ser levado em consideração sua prisão tem causado perdas irreparáveis para seus familiares, em especial para sua filha menor e dele dependente. Acrescentou que, se o paciente for eventualmente condenado, provavelmente não será imposto o regime fechado e também há possibilidade de a pena privativa de liberdade ser substituída por restritivas de direitos, de maneira que a sua segregação cautelar implica tratamento mais gravoso que aquele que adviria de uma condenação definitiva, o que ofende o princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. Concluiu que, diante do contexto acima exposto, seria mais adequada e proporcional para o caso a imposição de medidas cautelares menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como o monitoramento eletrônico, que, ao mesmo tempo em que garante a segurança da sociedade, também contribui para a redução da densidade demográfica carcerária. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, ou, subsidiariamente, a substituição pela prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, com fundamento no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Extrai-se das informações registradas no auto de prisão em flagrante (ID 27933730, p. 04/15) que THIAGO HONDA LOPES compareceu à Delegacia no dia 30-julho-2021 para informar que, desde o dia anterior, seus dados estavam sendo indevidamente utilizados para abertura de crediário em algumas lojas. Detalhou que o gerente de uma loja de colchões de Brazlândia/DF lhe informou sobre a realização indevida de uma compra no valor de R$ 11.870,80 (onze mil, oitocentos e setenta reais e oitenta centavos) no seu nome e que a pessoa responsável iria enviar um freteiro para buscar os itens no dia seguinte (31-julho-2021). Diante dessas informações, os policiais responsáveis pelo flagrante realizaram campana no local para aguardar a pessoa que iria realizar o transporte e identificar o autor do crime. O freteiro, então, levou os policiais até o endereço de entrega e a dona do imóvel informou que o paciente e WENDEL RIBEIRO SOARES haviam alugado há dez dias uma quitinete que fica no último sobrado da casa. Em seguida, ambos foram localizados, abordados e conduzidos à Delegacia. Na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva. O Juízo do NAC concedeu a liberdade provisória a WENDEL mediante fiança, em especial por ser primário e não haver maiores indícios de que sua liberdade possa oferecer algum risco. Por outro lado, decretou a prisão preventiva do paciente. Ponderou que foram preenchidos os requisitos do “fumus comissi delicti”, uma vez que os elementos indiciários reunidos no auto de prisão em flagrante evidenciaram a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Também destacou que foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, diante da quantidade de pena cominada ao delito imputado do paciente. Ademais, considerou que sua segregação cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública e da ordem econômica. Nesse sentido, asseverou que o paciente e o suposto comparsa se dirigiram até um estabelecimento comercial com documentos falsos e adquiriram mercadorias de elevado valor: camas e colchões avaliados em mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Afirmou que a realização do ardil próprio do estelionato por meio da utilização de documentos falsos indica maior gravidade da conduta. Acrescentou que o endereço de entrega da mercadoria diz respeito a um imóvel que havia sido locado recentemente, o que indica especialização na aplicação de golpes e acobertamento da conduta. Também destacou que houve envolvimento de terceiros inocentes na ação, como foi o caso do responsável por realizar o frete da mercadoria. Asseverou, ainda, que a utilização de documentos falsos para obtenção de crédito de forma fraudulenta tem repercussão para o sistema financeiro, para o livre exercício da concorrência e para as atividades de obtenção/fornecimento de crédito. Por fim, salientou que o paciente é reincidente, apresentando antecedentes por crimes de associação criminosa, organização criminosa e crimes de falsidade e estava cumprindo pena em regime domiciliar quando da suposta prática do delito ao qual diz respeito o presente “mandamus”, circunstâncias que indicam risco de reiteração delitiva. Confira-se: Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial da inquérito policial no 556/2021, da 15a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial n.o 7780/2021, 15a Delegacia de Polícia, processo no 0720789-66.2021.8.07.0003, 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF, lavrado em desfavor de WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA (filho(a) de Wellington Carlos Alves de Souza e de Maria do Carmo Ramos Santana, nascido(a) aos 19/09/1982) e WENDEL RIBEIRO SOARES (nascido(a) aos 28/07/1984, filho(a) de Maria Ribeiro Soares), preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no artigo 171, caput, do Código Penal. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Muito embora a conduta que determinou a autuação em flagrante dos autuados, seja um estelionato que, como cediço, não possui elementares de violência ou grave ameaça o fato reportado no APF é especialmente grave e coloca em elevado risco a ordem pública e econômica. Com efeito, o APF reporta que os autuados se dirigiram a estabelecimento comercial com documentos falsos e conseguiram, mediante a utilização destes, adquirir mercadorias de elevador valor: notadamente colchões e camas avaliados em mais de R$11mil reais. Há circunstâncias que elevam sobremodo a gravidade da conduta. O primeiro que destaco é a imposição de ardil com a utilização de documentos falsos, pois este modo de agir interfere no sistema financeiro nacional e atividades de obtenção/fornecimento de crédito. O segundo elemento é o fato de que a mercadoria seria entregue em um endereço que, segundo informações do APF, tinha sido alugado recentemente, o que indica a especialização e certo know-how de como aplicar golpes evitando a descoberta. O terceiro elemento a ser destacado é a colocação de terceiros, a princípio inocentes, na linha de conduta, como foi o caso do responsável pelo frete da mercadoria. Destaco, ainda, que a conduta para além de alçar em risco a ordem pública por inserir documentos falsos e iludir vítimas ocasionando perda de patrimônio, é um risco à ordem econômica. Com efeito, sabe-se que condutas desta estirpe, qual seja, com a utilização de documento falso e obtenção de crédito de forma fraudulenta tem repercussão, não só no prejuízo patrimonial, como também no sistema financeiro e no exercício da livre concorrência. A somar-se a este convencimento, destaco que WELLINGTON é reincidente em crimes de associação criminosa e organização criminosa com atividades voltadas a crimes de falsidade. Ao tempo dos fatos, WELLINGTON estava, inclusive em regime domiciliar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública e econômica, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. De outro lado, WENDEL é primário e não possui maus antecedentes a princípio domiciliar certo. Não há razões para entender que atuará de forma a prejudicar a instrução processual. De outro lado, entendo que a contracautela da fiança deponsta como adequada ao caso concreto porquanto se trata de autuado que se envolver em crime de índole patrimonial com repercussões consideráveis. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA (filho(a) de Wellington Carlos Alves de Souza e de Maria do Carmo Ramos Santana, nascido(a) aos 19/09/1982), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Por outro lado, CONCEDO, COM FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), A LIBERDADE PROVISÓRIA a WENDEL RIBEIRO SOARES (nascido(a) aos 28/07/1984, filho(a) de Maria Ribeiro Soares). Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; IV - Pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). CONFIRO a esta decisão força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, TERMO DE COMPROMISSO e ALVARÁ DE SOLTURA, para que os(as) autuados(as) sejam postos em liberdade, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVEREM PRESOS(AS). (ID 27933727) Pois bem. Como bem asseverou a douta autoridade judiciária do NAC, extrai-se da folha de antecedentes penais do paciente que ele é reincidente, apresentando registro de condenação definitiva por crime de associação criminosa (ID 27939521). Ademais, responde a ação penal em curso por crime de organização criminosa, crime contra a economia popular (art. 2o, inciso IX, da Lei n. 1.521/51) e lavagem de dinheiro, com condenação ainda pendente de trânsito em julgado (ID 27939522). Segundo um juízo de cognição sumária, como é próprio em sede de liminar não se verifica que a prisão preventiva tenha sido decretada com base em fundamentação inidônea, notadamente diante das anotações existentes na folha de antecedentes penais do paciente, circunstância que, a princípio, revela maior periculosidade e risco de reiteração delitiva (nesse sentido: RHC 108.097/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019). Ademais, no que diz respeito ao pedido subsidiário, de concessão de prisão domiciliar com amparo no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, cumpre esclarecer que não há notícia de que tenha sido primeiramente submetido ao Juízo de origem, o que inviabiliza manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Ainda que assim não fosse, não foi apresentado nenhum documento para comprovar que o paciente seria pai e, muito menos, que seria imprescindível aos cuidados da criança. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator